Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727893-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA FABILENE DE MENDONCA AGRAVADO: ADEMAR DE SOUZA CIRINEU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLA FABILENE DE MENDONÇA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no: 0728463-27.2023.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 241693191 dos autos originários): “A parte executada apresentou impugnação, pugnando pelo desbloqueio da verba em questão, porque supostamente possuiria caráter alimentar, sendo, dessa forma, impenhorável (ID 225396502). Depois de a parte exequente se manifestar acerca da referida impugnação, retornaram-se os autos conclusos. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. De início, a parte executada somente juntou os extratos do Banco do Brasil e Mercantil. Os valores bloqueados foram nas contas do Banco do Brasil e Banco de Brasília, conforme minuta anexa. Assim, não há falar em penhora do benefício do INSS junto ao Banco Mercantil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Preclusa a presente decisão, promova-se o levantamento dos valores em favor do exequente. Promovi, ainda, a consulta aos sistemas Renajud e Infojud, conforme anexo. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC”. Em suas razões recursais (ID 73824719), argumenta que foi penhorada a quantia de R$ 251,12 na sua conta do Banco do Brasil. Afirma que o valor penhorado é oriundo de sua pensão, sendo necessário para manter a sua sobrevivência e de seus filhos. Alega que o valor do benefício do INSS é recebido no Banco Mercantil e, logo em seguida, transferido para a conta do Banco do Brasil. Defende que o valor destinado à sua sobrevivência foi bloqueado, no importe de R$ 251,12. Verbera que a quantia bloqueada é de natureza salarial, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a liberação do valor penhorado em favor da agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega, no presente recurso, a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta do Banco do Brasil, no valor de R$ 251,12, uma vez que possui natureza salarial. Inicialmente deve-se observar que é ônus da agravante comprovar que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). Em juízo de cognição sumária, verifico que restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, que o bloqueio judicial incidiu em parte do valor da pensão percebida pela agravante. Vejamos. A agravante comprovou que percebe pensão por morte junto ao INSS, cujo valor é depositado na sua conta junto ao Banco Mercantil (ID 230143047, na origem). O extrato do Banco Mercantil demonstra que foi percebido o valor da pensão, tendo a agravante procedido à transferência da quantia de R$ 1.412,00 para a sua própria conta mantida junto ao Banco do Brasil. Por outro lado, o extrato do Banco do Brasil comprova o recebimento da quantia R$ 1.412,00 em 27/12/2024 (ID 225396503 – pág 15), sendo que em 08/01/2025 houve o bloqueio judicial através do sistema Sisbajud, no valor de R$ 75,12 (ID 225396503 – pág 11, na origem). Em relação ao bloqueio da quantia de R$ 176,00, que ocorreu em 16/01/2025 (ID 230143048, na origem), verifico que não há como identificar a origem dos valores bloqueados, uma vez que não foi juntado o extrato completo da conta nesse período. Além disso, na data do primeiro bloqueio judicial, no importe de R$ 75,12, a conta ficou sem saldo. Assim, não há como presumir que o segundo bloqueio decorre de verba de natureza salarial, diante da ausência de comprovação da origem dos valores bloqueados. O fato é que, em juízo perfunctório, verifico que restou comprovado que parte dos valores bloqueados possui natureza salarial. Por essa razão, concedo efeito suspensivo para impedir o levantamento da quantia até o julgamento do presente recurso. A liberação do valor em favor da agravante deverá ser decidida pelo colegiado. Por ora, o efeito suspensivo é mantido apenas para impedir que os valores sejam levantados pelo credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora